Tribunal: STF
Processo: Rcl 66860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Joan Oliveira Soares contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia de Homicídios de Teresina, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que representa a família de Francisco Costa de Oliveira, vítima de homicídio qualificado por motivo fútil. Informa que teve negado o acesso à oitiva do investigado e demais peças do respectivo inquérito.

    3. Acusa a autoridade reclamada de prevaricação e abuso de autoridade, porquanto não representou pela prisão preventiva do investigado e negou ao reclamante o acesso aos autos.

    4. Requer, liminarmente e no mérito, seja fornecida cópia dos elementos de prova já produzidos no Inquérito Policial PI nº 3930/2024; seja determinada abertura de investigação para apurar a conduta da autoridade reclamada; seja determinada a prisão cautelar do investigado; seja determinado à autoridade reclamada que mantenha distância de 1 Km do reclamante.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No presente caso, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    8. Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, presume-se, não guardando relação de estrita aderência com o invocado direito da vítima.

    9. Com efeito, a teleologia do verbete trazido como paradigma, reverente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus.

    10. O referido enunciado vinculante refere-se, pois, ao direito conferido, neste caso, ao investigado e seu advogado, conforme excerto do voto do Relator Min. Menezes Direito, extraído dos debates ocorridos quando da aprovação da Súmula:

“Trata-se de pedido de edição de súmula vinculante para regular o exame dos autos do inquérito policial sigiloso pelos advogados constituídos pelos investigados.”

    11. Neste sentido, transcrevo trecho extraído do voto condutor proferido no Habeas Corpus nº 88.190/RJ:

“Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte.”
(HC nº 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 29/08/2006, p. 06/10/2006; grifos nossos).

    12. Além disso, por meio da decisão reclamada, o  Delegado de Polícia da Delegacia de Homicídios de Teresina assim se pronunciou (e-doc. 6, p. 1):

“Como o mencionado advogado não é advogado de investigado, salvo melhor juízo superior ou judicial, não é aplicável a mencionada súmula.  
Ademais, o fornecimento de oitivas gravadas em áudio e vídeo, poderia prejudicar a elucidação detalhada do fato vez que há sério risco de divulgação de dados importantes por terceiros (nomes de testemunhas e outros dados). 
Assim sendo, no presente momento, INDEFIRO o pedido de acesso aos autos pleiteado pelo advogado da vítima homicídio, pois há diligências em andamento para a elucidação do fato. 
Por fim, registre-se que a família terá conhecimento de tudo que foi apurado no momento oportuno. O importante, neste momento, é a investigação criminal transcorrer de forma íntegra e técnica em busca da verdade real.”

    13. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. Neste sentido, os precedentes: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    14. Não verificada, portanto, estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma apontado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

    15. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator